Tribunal: TJDFT
Processo: 0722610-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722610-85.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA CHRISTIANY SANTOS PARO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao agravado. Brasília, DF, em 24 de setembro de 2020 13:59:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator